Tribunal: TJSP
Processo: 2286498-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Responsabilidade Civil - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Responsabilidade Civil - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286498-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRANCISCO SERGIOMAR QUEIRÓS MOREIRA, é agravado VIA VAREJO S/A
- CASAS BAHIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286498-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.609 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2286498-86.2020.8.26.0000
Agravante: Francisco Sergiomar Queirós Moreira
Agravada: Via Varejo S.A. - Casas Bahia S.A.
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1113235-21.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Rodrigo Ramos
VOTO N.o 46.609
Agravo
de
instrumento

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais

Responsabilidade
Civil
-
Tutela
antecipada
-
Indeferimento de liminar Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente
aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da
antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer
modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou
modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 49/50 dos autos principais, proferida nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais com pedido de tutela antecipada, fundada em responsabilidade
civil, que, entre outras disposições, indeferiu a antecipação dos efeitos
da tutela. Alega o autor, ora agravante, em síntese, que no caso em tela
faz jus à tutela antecipatória requerida na demanda em discussão; que
demonstrou que houve o extravio de seus documentos e a compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286498-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.609 - fss
3
indevidamente realizada em seu nome; que no caso em tela consistente
na existência do pedido de cancelamento da dívida, contraída mediante
fraude praticada por terceiro, e o perigo de dano decorrente da cobrança
indevida perpetrada pela requerida a partir de então, razão pela qual
aplicável o art. 300 do CPC/2015; que aplicáveis os arts. 378 e 381, I,
ambos do CPC/2015. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e
pede para determinar a: “suspensão/cancelamento da inscrição da dívida em
questão, até o julgamento definitivo da lide, bem como apresente a gravação da
compra ou ficha com a assinatura do cliente que a realizou, na forma de obrigação de
fazer, nos termos do artigo 497 do NCPC, sob pena de multa diária” (fls. 07/08).
Negado efeito suspensivo (fls. 12/13), não veio contraminuta porque
ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.
Sustenta o agravante que faz jus à concessão
de tutela antecipatória requerida na demanda em discussão, tendo-se em
conta os atos ilícitos praticados pela agravada.
No entanto, as provas trazidas com a inicial
pelo agravante, a princípio, não foram o suficiente para que o juiz de
primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no indeferimento da
liminar.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se
em prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação,
desde que não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art.
273, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o,
do CPC/2015); tenha-se em conta que a tutela em caráter antecedente ou
a tutela cautelar têm sua previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286498-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.609 - fss
4
CPC/2015, bem como a tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do
CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade
do direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente,
segundo o poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a
liminar.
No caso ora sob exame, o douto juiz de
primeiro grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela
provisória de urgência em respeito ao contraditório, tendo em vista que a
demanda ainda está na fase de conhecimento.
Portanto, se a situação das partes ainda não
está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu
cabimento, a antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes
de ser deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não
se vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão
agravada, a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica